Tribunal: TJES
Processo: 5017666-53.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017666-53.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMES MONTI PEREIRA
RECORRIDO: FACULDADE PLAY LTDA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017666-53.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

JAMES MONTI PEREIRA

RECORRIDO:

FACULDADE PLAY LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCEDIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO AUTOR. DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO NÃO ENTREGUE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TESE 1154 DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
JAMES MONTI PEREIRA
em face de
FACULDADE PLAY LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega que cursou Pós-Graduação na Instituição de Ensino Superior requerida na modalidade EAD, e ao concluir o curso, solicitou a expedição do diploma, lhe foi fornecido um prazo de 60 dias.

Ocorre que, após o referido prazo, sem que tenha recebido o diploma, percebeu que os números de telefone e site pararam de funcionar e, após algum tempo, descobriu que a requerida mudou de nome e site, permanecendo com o mesmo CNPJ, sem ter dado qualquer satisfação ao requerente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Posto isso, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para apreciação da demanda e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei 9.099/95. [...]

Irresignado com a sentença de extinção proferida no ID 2960626, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que apesar de ser competência da universidade federal a expedição do diploma, as instituições de ensino devem protocolar o pedido junto às Universidades competentes, razão pela qual pede pelo reconhecimento da competência da justiça estadual, com o consequente julgamento do mérito e procedência da demanda.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, o recorrente alega que a Justiça Estadual tem competência para a tramitação da presente demanda.

Entretanto, consigno que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE 1304964), manifestou-se pela existência de Repercussão Geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que
é competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização (Tema 1154).

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes:

79119507 - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR PARA FINS DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE DIPLOMA. EFICÁCIA VINCULATIVA DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 1.304.904/SP (TEMA 1154). AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Osasco e o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Carapicuíba — SP, nos autos de Ação Declaratória de Validade de Diploma de Ensino Superior ajuizada por particular contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu e o Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba Ltda. (Cealca). 2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1.304.904/SP (Tema 1154), sob a sistemática da repercussão geral, firmou orientação segundo a qual compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 3. Constatada a similitude da questão jurídica trazida nestes autos com a tese jurídica firmada pelo STF na sistemática de Repercussão Geral, deve ser a tese do STF aplicada ao caso em tela, em respeito e observância à sistemática dos julgamentos de casos repetitivos, nos termos do
art. 927, III, do CPC
. 4. Agravo Interno provido.
(STJ; AgInt-CC 178.205; Proc. 2021/0077085-3; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 23/06/2022)

98366466 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO.
Incompetência da Justiça Estadual. Tema nº 1154 do Supremo Tribunal Federal (STF). Remessa dos autos ao juízo competente. Recurso prejudicado.
(TJPR; ApCiv 0002278-66.2020.8.16.0061; Capanema; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho; Julg. 13/06/2022; DJPR 15/06/2022)

500527778 - APELAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INSTITUIÇÃO PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES.
1. Demora na expedição de diploma. Competência da Justiça Federal para julgamento de matéria envolvendo a expedição de diploma, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. Matéria afetada ao regime de repercussão geral. Tema 1154. RECURSO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA ANULADA, COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
(TJSP; AC 1002113-63.2021.8.26.0004; Ac. 15808826; São Paulo; Trigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 29/06/2022; DJESP 12/07/2022; Pág. 1835

Dessa forma, entendo que a r. Sentença deve permanecer incólume por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.